Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724116-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: PEDRO AGUIAR LUZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra a decisão de Id. 198274500, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0722085-43.2023.8.07.0007, movida em face de PEDRO AGUIAR LUZ. Na decisão, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa nos seguintes termos: A parte autora requeraexpedição de ofício a INSS, CEB e CAESB e a realização de consulta via sistemasRENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e SIELpara a localização do réu. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e em outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo, Decreto-Lei no 911/69, qual seja,antes da apreensão do bem,qualquer pedido de consulta aos sistemas judiciais e/ou de expedição de ofícios às empresas com dados pessoais ou, a qualquer momento, solicitação para intimar o(a) ré(u), com ou sem procuração nos autos, a informar a localização do veículoserá indeferida(o),razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Ressalto quea apreensão do bem, garantia do negócio,éo objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns,sendo ônus da parte autora apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil)enão transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem repassar para réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. Entendo que requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do(a) autor(a), a liminar sequer teria sido concedida. Certo é que a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas que mantêm bancos de dados com a finalidade de obter informações relativas ao endereço atualizado da parte ré, bem como a bens passíveis de penhora, consiste numa medida extremamente excepcional. Ademais, pela experiência deste Juízo, a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas supramencionadas se mostrou totalmente ineficaz. Diante do exposto,indefiroo pedido deid 198191275. Intime-sea parte AUTORApara indicar/confirmar oendereço de localização do VEÍCULOe juntarCUSTASourequerer a CONVERSÃOdo pedido de busca e apreensão em ação executiva, ou ainda optar pela DESISTÊNCIA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinçãopor falta de pressuposto e interesse processual. Por fim, qualquer manifestação que não seja a indicação do veículo e a juntada das custas,fiquem30 (trinta) dias parados,nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, e após05 (cinco) dias úteis para intimação pessoal. Nas razões recursais o banco agravante alega que em vista da não localização do agravado, através de diligências administrativas, requereu ao Juízo de origem a realização de pesquisas judiciais para o fornecimento do novo endereço da recorrida. Pontua que o pedido está amparado pelos princípios da cooperação, celeridade e efetividade do processo, tendo em vista que todos são realizados de forma online. Destaca que o juízo singular indeferiu o requerimento do agravante por entender não competir ao poder judiciário empreender esforços na busca pelo endereço da agravada, devendo tal função ser exercida pelo recorrente. Caberia apenas ao judiciário diligências excepcionais, ou seja, quando o comprovado o esgotamento de esforços do exequente na tentativa de localização do devedor. Informa que os sistemas para localizar o endereço ou bens da parte devedora foram criados para fornecer celeridade e efetividade ao processo. Colaciona julgados reforçando as teses defendidas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da antecipação de tutela para deferir a consulta aos sistemas INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da tutela requerida. Preparo regular (Id. 60225139). É o relatório. DECIDO. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Salienta-se que, em que pese o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil ser de taxatividade mitigada, a exceção somente é possível quando a urgência decorrer da inutilidade do julgamento da controvérsia em sede de apelação. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da matéria no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere à decisão que pode ser apreciada em sede de apelação cível. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (a)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Colaciono precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E INUTILIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do réu via sistemas disponíveis ao Juízo. 2. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 3. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Não resta configurada urgência, tampouco utilidade na pesquisa para localização do endereço do réu quando os documentos dos autos atestam que o réu já se encontra localizado no endereço indicado em contrato. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1867659, 07057624720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplica multa por litigância de má-fé ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1760205, 07254000320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)g.n. Nesse aspecto, insta salientar que, observando a decisão recorrida, não é possível enquadrar o seu teor a nenhum dos dispositivos do art. 1.015 do CPC, que citam o cabimento do agravo de instrumento, visto que, no caso concreto, houve, tão somente, o indeferimento de consulta específica na ação de busca e apreensão de origem. Logo, por ausência de previsão legal, não é cabível agravo de instrumento em face da decisão ora combatida. Outrossim, em que pese a manifestação do agravante acerca do cabimento, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Ante o exposto, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator